Tribunal: TJBA
Processo: 8039228-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8039228-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEANDRO PAIXAO DA HORA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA -
OAB/BA 22.988-A

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL
.
ART. 226 DO CPP.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO
RECONHECIMEN
TO
DO AGRAVANTE
. DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar. A parte agravante pretende a suspensão do ato de reconhecimento pessoal do agravado e a declaração de nulidade da decisão, ao argumento de que o ato impugnado violaria o entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo REsp 1.953.602/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança pode ser reformada para suspender ato de reconhecimento pessoal e declarar sua nulidade, à luz de suposta afronta ao entendimento firmado no REsp 1.953.602/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou a ausência cumulativa dos requisitos legais para concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Verificou-se que o conteúdo da pretensão liminar se confunde com o mérito da ação, impondo-se a regular instrução
do feito
.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança de nº.
8039228-54.2025.8.05.0000, tendo como agravante
LEANDRO PAIXÃO DA HORA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, na forma do relatório e do voto constante dos autos.

Salvador, .